Tribunal: TJDFT
Processo: 0750162-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança.
2. O embargante alega a existência de omissão quanto à tese de nulidade absoluta do ato coator por error in procedendo do juízo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. O voto condutor do julgado afastou de forma expressa a tese deduzida no agravo interno, partindo da premissa de que não havia causa válida de suspensão do processo capaz de impedir a prática dos atos expropriatórios, notadamente diante da rejeição da exceção de suspeição em incidente próprio e da inexistência de efeito suspensivo automático.
6. Ao afirmar a regularidade da marcha processual e a inexistência de nulidade, o acórdão solucionou de forma integral e suficiente a questão, ainda que por fundamentação e conclusão diversas daquelas pretendidas pelo embargante.
7. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecido e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.